Tribunal: STF
Processo: HC 243784
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de descaminho. Acordo de não persecução penal (ANPP). Recusa ministerial. Remessa ao Órgão Superior do Ministério Público. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento. Manifestação do Ministério Público Federal.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Karen dos Santos Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.943.173/RS (evento 2, fls. 153-9).



    A paciente foi denunciada pela suposta prática do crime de descaminho, previsto no art. 334-A, § 1º, IV, do Código Penal. Ante o não não oferecimento de acordo de não-persecução penal pelo parquet, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pleito defensivo de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do artigo 28-A, parágrafo 14, do Código de Processo Penal. 



    No presente writ, a Defesa sustenta a impossibilidade de o magistrado, em juízo próprio, decidir sobre a ausência dos requisitos legais para oferecimento do ANPP. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal na origem até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna seja cassado o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, para que órgão acusador decida sobre a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 2, fl. 153):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA MINISTERIAL. ART. 28-A, §14, CPP. PEDIDO DE REMESSA AO ÓRGÃO REVISIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DA ECONOMICIDADE E DA EFICIÊNCIA. REVISÃO CONTRAPRODUCENTE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 



    I - O Tribunal apontou de forma expressa que o Parquet Federal aduziu que não teria interesse na propositura do negócio jurídico, explicitando a habitualidade delitiva. Assim a questão do requisito objetivo foi tratada na origem, não atraindo a incidência da Súmula n. 282, STF. 



    II - Diante da ausência de requisito objetivo previsto em lei, pode o magistrado recusar a remessa dos autos à instância ministerial revisora, pois os princípios da celeridade processual, da razoável duração do processo, da economicidade e da eficiência assim o recomendam. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de medida liminar, é necessário avaliar se o acórdão atacado configura patente constrangimento ilegal.



    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão proferido pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se, em caráter de urgência, informações junto ao Juízo Federal da 4ª Vara Federal de Cascavel/PR - Processo 5008390-55.2020.4.04.7005.



    Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal, independentemente da chegada das informações. Após, retornem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente